Tribunal: TJPA
Processo: 0006565-63.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006565-63.2018.8.14.0040

APELANTE: SITAMAR GOMES FONSECA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA TERMINATIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROCESSO SENTENCIADO NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SITAMAR GOMES FONSECA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
, ajuizada por si contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua inicial (ID. 1007109), narrou o autor/apelante ter sofrido acidente automobilístico que em razão das graves lesões teria lhe acarretado invalidez permanente, tendo, entretanto, recebido importe insuficiente na via administrativa, razão pela qual faria
jus
a complementação do seguro DPVAT.

Pleiteou, assim, inicialmente a concessão da gratuidade de justiça, bem como a procedência da exordial para que a seguradora requerida fosse condenada a pagar o montante máximo de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), já descontado os valores recebidos administrativamente.

Juntou o autor, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 1007111, indeferiu o juízo “
ad quo
” o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinou, outrossim, o recolhimento das custas de ingresso.

No ID. 1007112, informou a respectiva Secretária que a parte autora não teria comprovado o recolhimento das custas iniciais.

Dessa decisão, interpôs a parte autora recurso de agravo de instrumento, informando o juízo de 1º grau no ID. 1007113.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 1007114), determinando o cancelamento da distribuição, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI do CPC, condenando, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação (ID. 1007115).

Alega que havendo recurso de agravo de instrumento pendente de julgamento, não poderia o juiz de 1º grau ter sentenciado o feito, extinguindo-o sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas de ingresso.

Argui que mesmo eventualmente confirmado o indeferimento da gratuidade em agravo de instrumento, a parte deve ser intimada para que recolha as custas, somente então, se não efetuado o pagamento é que se deve considerar a inércia da parte autora.

Aduz serem equivocados os fundamentos elencados na sentença testilhada relativos a suposta ausência de andamento no feito e de interesse na causa pelo autor/apelante.

Arrazoa que o fato de a demanda ter característica eminentemente de juizado, não assenta o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo, tratando-se de demanda que exige a produção de prova pericial para a sua solução.

Sustenta, ainda, ser hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, razão pela qual faria
jus
ao benefício da gratuidade da justiça.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença vergastada, retorne o feito ao juízo de origem

para sua regular composição.

Em Certidão de ID. Num. 1007112 - Pág. 1, evidencia-se inexistir contrarrazões face a ausência de triangulação processual.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual
conheço
do recurso, passando a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais, ante a pendência de apreciação de agravo de instrumento acerca da matéria; bem como fazer
jus
a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Pois bem. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que havendo recurso de agravo de instrumento pendente de julgamento, não poderia o juiz de 1º grau ter sentenciado o feito, extinguindo-o sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas de ingresso; bem como que seria hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, razão pela qual faria
jus
ao benefício da gratuidade da justiça.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o autor/apelante aforou ação de cobrança objetivando a completação de valores recebidos a título de seguro obrigatório, ocasião em que formulou como pedido acessório a concessão do benefício de gratuidade de justiça.

Em decisão de ID. Num. 1007111 - Pág. 1, indeferiu o juízo “
ad quo
” o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando, outrossim, o recolhimento das custas de ingresso no prazo de 5 (cinco) dias.

Dessa decisão, interpôs a parte autora, ora apelante, recurso de agravo de instrumento, informando sua interposição ao juízo primevo no ID. 1007113, que, ainda, assim, proferiu sentença (ID. 1007114), extinguindo o feito sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição, face a ausência do recolhimento das custas iniciais.

Desse modo, evidencia-se que no momento da prolação da sentença vergastada, o referido recurso de agravo de instrumento ainda não havia sido apreciado por este juízo
“ad quem
”.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil em seu art. 101, § 1º, assim determina:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
.

(Grifei).

Como é cediço, a marcha processual da ação originária segue seu curso normal, caso não haja qualquer concessão de efeito suspensivo na seara recursal, entretanto, com base no dispositivo supramencionado
, tal entendimento não se aplica as hipóteses em que se discute a concessão ou não de gratuidade de justiça
,
em que existiria efeito suspensivo
provisório decorrente de expressa previsão legal, consoante dispositivo destacado supra.

Acerca da matéria prelecionam Fredie Didier Jr. e Rafael Alexandria de Oliveira:

“O § 1º, no entanto, dá a ele um voto de confiança, dizendo que, interposto recurso contra a decisão,
não é necessário recolher nada – nem mesmo efetuar preparo – até que o relator faça um exame prévio da sua postulação [...]. É como se houvesse um efeito suspensivo provisório decorrente de lei.
Provisório porque ele vige até que seja confirmado ou retirado pelo relator, em exame prévio da questão da gratuidade”. DIDIER JR., Fredie, OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Benefício da justiça gratuita: de acordo com o novo CPC
- 6. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 91).

Assim, havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação, não poderia o juízo de origem exigir o recolhimento das custas iniciais, ante a possibilidade de deferimento do benefício pelo juízo
“ad quem”
, sob pena de cercear a defesa do autor, ora apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao duplo grau de jurisdição.

Nessa senda, vejamos o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios em julgados similares:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PROFERIDA NA PENDÊNCIA DO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROVA SATISFATÓRIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
- RECURSO PROVIDO. Se as circunstâncias fáticas que emergem dos autos não se mostram hábeis, a primeira vista, para arredar o status legal de pobreza invocado pelo postulante, não se justifica a recusa do benefício, o que poderá, todavia, ser objeto de ulterior revogação caso demonstrado o inverso". (TJ-SP - APL: 10015297220168260003 SP 1001529-72.2016.8.26.0003, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 08/06/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA PROFERIDA EXTINGUINDO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DIANTE DA AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESAFIANDO O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE REQUERIDA. DECISUM HOSTILIZADO EVIDENTEMENTE PRECIPITADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL QUE DEVE SER PRESTIGIADO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM OBSERVÂNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 946 DO CPC/15, PONDO POR TERRA O FUNDAMENTO PELO QUAL FOI EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULA-SE A SENTENÇA RECORRIDA
. PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO. (TJ-RJ - APL: 01384038220168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 VARA FAZ PÚBLICA, Relator: LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 23/08/2017, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017). (Grifei).

Dessa forma, tendo o agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça sido interposto dentro do prazo legal, revela-se prematura a extinção do feito, pelo que se impõe a anulação da sentença.

Outrossim, no que tange ao indeferimento do benefício da gratuidade de justiça,
impõe-se sua apreciação nesta sede, visto que ante o sentenciamento prematuro da ação originária, houve a perda superveniente de objeto do recurso de agravo de instrumento
.

Como é sabido, o julgador somente poderá indeferir a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes, entretanto, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, vide art. 99, § 2º do CPC/2015:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(Grifei).

A decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça sem averiguar o estado de hipossuficiência da parte, fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, ainda mais sob o fundamento de que a ação ajuizada teria características eminentemente de juizado cível.

No caso
sub examine
, existem elementos suficientes à demonstrar ter direito o recorrente ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, conforme se verifica pela declaração de hipossuficiência (ID. 1007109), declaração de rendimentos (ID 1007109), bem como pela cópia da carteira de trabalho (ID. 1007109), no qual se verifica que o apelante encontra-se desempregado, restando claro não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Destarte, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem assim a desconstituição da sentença primeva, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado prosseguimento ao feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de desconstituir a sentença vergastada, concedendo o benefício da gratuidade de justiça ao apelante, determinando, outrossim, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/08/2024